Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE APROVAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PENAL. DIRIGENTES SOCIEDADE ANÔNIMA. CONHECIMENTO APÓS APROVAÇÃO DE CONTAS. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. VÍCIOS INVALIDANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. FUNDAMENTO JURÍDICO. ALTERAÇÃO. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. ARQUIVAMENTO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXISTÊNCIA PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO ANULAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É certo que o conhecimento, por si só, da existência de ação penal em curso em desfavor de dirigentes de sociedade anônima em momento posterior à aprovação de contas em assembleia não conduz automaticamente à anulação da deliberação.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. A Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) dispõe sobre deveres e responsabilidades dos administradores, diretores, gestores de modo geral, mas necessário de que se fixe a má conduta ou conduta omissiva para eventual encontramento de responsabilidade.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. A ausência de comprovação de vícios de fraude, dolo e simulação afasta a invalidação de assembleia de sociedade anônima que aprovou as contas.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. É inviável, sobretudo em sede recursal, a alteração do fundamento jurídico da ação. A causa de pedir não pode ser modificada após a estabilização da lide (Art. 329 e incisos do Código de Processo Civil). Apelo não conhecido nesta parte.

5. A divergência da fundamentação constante na r. Sentença, que reconheceu a existência de voto no sentido de arquivamento da Tomada de Contas Especial, com o fato novo noticiado de processo em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, não comprova as alegadas irregularidades, sobretudo se a própria parte informa que o processo ainda não foi julgado perante a Corte de Contas, uma vez que estaria em fase inicial com remessa dos autos ao Relator.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.